Tribunal: TJDFT
Processo: 0735387-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. VALOR DAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO USUÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) declarar a inexistência de débito de R$ 39.080,00 (trinta e nove mil e oitenta reais) lançado na fatura do cartão de crédito do autor sob a denominação de “Nail Design” e, por conseguinte, condenar a parte requerida a se abster de cobrar qualquer débito relativo a esta transação, sob pena de multa no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança indevida, em favor da parte autora; b) condenar ambas as rés, de forma solidária, a pagar ao autor o valor de R$ 39.080,00 (trinta e nove mil e oitenta reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data do pagamento de cada uma das faturas), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (09/10/2023), e c) condenar ambas as rés, de forma solidária, a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (09/10/2023).
2. Recursos próprios e tempestivos. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte primeira requerida alega que que não há responsabilidade da instituição financeira nas transações realizadas com o cartão pessoal e senha do correntista, argumentando que o banco não tem o dever de fiscalizar o perfil de compras dos clientes, conforme entendimento pacificado pela Terceira Turma do STJ. Além disso, aponta a ausência de negligência do Banco do Brasil em suas atividades e sugere a eventual culpa do autor ou de terceiros de má-fé, destacando que a parte autora não conseguiu provar os fatos constitutivos do seu direito e que as transações contestadas só poderiam ocorrer com o uso do cartão e senha pessoais do autor. Defende também a inexistência de defeito na prestação de serviços, a culpa exclusiva da vítima, e a segurança inviolável da tecnologia de chip utilizada. Por fim, alega que o banco agiu em exercício regular do direito, sem cometer ato ilícito, e questiona o quantum indenizatório, a desproporção do valor da multa arbitrada e a legitimidade da cobrança dos valores contestados, reiterando a necessidade de reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido.
4. A segunda requerida, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente que a obrigação de fazer imposta é impossível de ser cumprida pela Mastercard, pois esta não realiza atos bancários como emissão de cartões, sendo responsabilidade exclusiva do Banco Emissor. Além disso, a Mastercard argumenta, também em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam, ressaltando que sua função é apenas como bandeira de cartão e instituidora do arranjo de pagamento, sem ingerência sobre a administração dos cartões de crédito e sem nexo causal mínimo para responsabilização. Afirma ainda que a manutenção de sua presença no polo passivo não é necessária para garantir a reparação ao consumidor e apenas acarreta morosidade processual e elevação de custos. No mérito defende a inexistência de dano moral, considerando o ocorrido como mero aborrecimento. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, extinção do feito sem resolução do mérito e a improcedência da pretensão quanto ao pleito de indenização por danos morais.
5. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a sentença declarou a inexistência da dívida e condenou apenas o Banco do Brasil à abstenção, enquanto a Mastercard foi condenada solidariamente a restituir R$ 39.080,00 por fraude e a pagar R$ 3.000,00 por danos morais, sendo estas obrigações plenamente possíveis de cumprir. Argumenta que a fraude decorre de falhas de segurança sob responsabilidade da Mastercard e que a teoria da cadeia de fornecedores do CDC permite buscar ressarcimento de qualquer fornecedor. Acrescenta que não há elementos que apontem culpa exclusiva da vítima ou de terceiros e que o valor de R$ 3.000,00 por danos morais é razoável e proporcional. Ademais, argumenta que o pedido de efeito suspensivo não se justifica, pois não estão caracterizados os requisitos para a atribuição do efeito pleiteado.
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. O exame sobre a ilegitimidade passiva da empresa ré Mastercard Brasil LTDA, assim como sua eventual responsabilidade ante a pretensão exposta na inicial são questões a serem aferidas com o mérito da demanda.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC.
9. Responsabilidade Objetiva. Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não se exigindo a demonstração de culpa, mas apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre o defeito e o dano sofrido pelo consumidor. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
10. No presente caso, restou comprovado que, em 01/06/2023, foi lançada uma transação no valor de R$ 39.080,00 na fatura do cartão de crédito do autor, referindo-se a uma compra supostamente realizada em favor do estabelecimento "Nail Design". O autor não reconheceu a referida compra, e a documentação anexada aos autos corrobora a existência de fraude, evidenciando que a transação contestada foi realizada no mesmo dia em que o autor estava na posse de seu cartão, como demonstrado pelas outras transações regulares feitas pelo próprio autor (ID 58551848). Ademais, a desproporcionalidade do valor da compra em relação às transações habituais do autor e a natureza atípica da transação, envolvendo um valor exorbitante em um estabelecimento de design de unhas em cidade em que o autor não estava, reforçam a ineficácia dos mecanismos de segurança do banco réu. Este fato deveria ter sido detectado pelos sistemas de prevenção a fraudes, que deveriam ter impedido a concretização da transação sem o consentimento prévio do titular do cartão.
11. Ineficácia dos sistemas de segurança. É dever das instituições financeiras adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes. A ausência de medidas eficazes que pudessem impedir as transações fraudulentas com o cartão de crédito do autor evidencia a falha na prestação do serviço. Além disso, os valores das operações realizadas são claramente incompatíveis com o perfil de consumo do autor, o que deveria ter acionado sistemas de prevenção de fraude do banco.
12. Ausência de culpa exclusiva do consumidor. Não há provas nos autos de que o autor tenha concorrido de qualquer forma para a ocorrência da fraude, sendo evidente que as transações contestadas foram realizadas por terceiros de má-fé. As instituições financeiras não demonstraram que o consumidor tenha agido com culpa exclusiva que justificasse a sua responsabilização. Tampouco restou comprovado nos autos a infalibilidade dos sistemas de segurança das requeridas, apta a impedir a ocorrência de fraudes nas transações que envolvem a leitura de "chip" e aposição de senha, sem participação do requerente. Nesse sentido, destaco o precedente: "A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude; isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade." (Acórdão 1864857, 07401809420238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024.)
13. Como parte integrante do arranjo de pagamento, a ré Mastercard Brasil LTDA deve assegurar a segurança e eficácia de seus sistemas para prevenir fraudes, sendo corresponsável pelos danos causados ao consumidor devido à falha decorrente do uso fraudulento do cartão sem detecção ou prevenção efetiva, caracterizando um risco inerente à sua atividade econômica.
14. Quanto ao dano moral, tenho que assiste razão à autora. As diversas vezes em que a requerente foi obrigada a contatar a central de atendimento do réu, ou ir pessoalmente à agência do banco requerido, para tentar solucionar o problema, sem, contudo, conseguir a resolução do impasse, diante do descaso do réu, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e caracterizam dano moral, passível de compensação, diante da angustia e aflição provocadas.
15. Com relação ao valor a ser arbitrado a título de compensação pelo dano moral, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto e observa igualmente os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso semelhantes a anteriores julgados nas turmas recursais.
16. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Condenadas as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.